Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO PROCURADOR DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE.
I – O cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido juntamente com a condenação principal não exime o Advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça de pagar as custas iniciais quanto ao seu pleito.
II – A gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se estende ao Advogado da parte, salvo se ele demonstrar que faz jus ao benefício, §5o do art. 99 do CPC. Mantida a r. decisão que, diante do não recolhimento das custas pertinentes ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, recebeu unicamente o pleito quanto ao crédito principal, requerido pela autora.
III - Agravo de instrumento desprovido.